Tribunal: STF
Processo: MS 35444
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-12
Data de publicação: 2019-02-12

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência para processar e julgar processo administrativo disciplinar com vistas a apurar descumprimento de deveres funcionais por parte dos magistrados. Art. 103-B, § 4º, da Constituição. 4. Independência funcional do magistrado. Incursão. Inocorrência. Atos que demonstram a reiteração de procedimentos incorretos evidenciadores do desvirtuamento da atividade judicante. Violação aos deveres impostos aos magistrados pelo art. 35 da LOMAN. 5. Impossibilidade de reexame dos elementos probatórios regularmente colhidos no processo administrativo. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, que não se caracteriza como instância revisora de qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ, adentrar o exame de mérito da atuação do referido órgão para analisar os elementos valorativos utilizados para aplicar a norma disciplinar ao caso concreto. 6. Ausência de indício de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ no processo disciplinar ou de exorbitância do papel que lhe foi atribuído pela Constituição. 7. Agravo regimental desprovido.